Tribunal: TJDFT
Processo: 0715705-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE OPERADORA PELA ANS. ALIENAÇÃO COMPULSÓRIA DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de fazer c/c rescisão contratual e indenizatória com o objetivo de rescindir o contrato de plano de saúde coletivo por adesão, com a devolução das mensalidades pagas de agosto de 2023 a maio de 2024, bem como a condenação das rés ao pagamento de compensação por danos morais.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para desconstituir o contrato de adesão Uni Master I - abrangência geográfica Nacional a partir de janeiro de 2024 e condenou as rés, solidariamente, à devolução dos valores desembolsados com as mensalidades do plano de saúde a partir de janeiro de 2024, bem como ao pagamento de compensação por danos morais em R$ 5.000,00 para cada autora.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, inicialmente, (i) a (i)legitimidade passiva da Unimed Sul do Pará Cooperativa de Trabalho Médico e, no mérito, (ii) a existência de dano moral juridicamente indenizável em razão da ausência de prestação de serviços no período de agosto de 2023 a maio de 2024.
III – Razões de decidir
4. A Unimed Sul do Pará Cooperativa de Trabalho Médico alienou sua carteira de beneficiários em abril de 2019, passando as autoras a ter vínculo com a Unimed Fama. Além disso, referida ré teve seu registro como Operadora de plano de saúde cancelado compulsoriamente pela ANS em 13/8/2020 e perdeu o direito do uso da marca Unimed em março de 2023, antes dos defeitos na prestação de serviços relatados pelas apeladas-autoras, ocorridos de agosto de 2023 a maio de 2024, de modo que não há pertinência subjetiva em integrar o polo passivo da demanda. Acolhida a ilegitimidade passiva ad causam. Processo extinto, sem resolução do mérito, em relação à apelante-ré, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
5. Prejudicada a análise das demais questões relativas ao dever de inclusão da Administradora de Benefícios e à configuração do dano moral, ante o acolhimento da preliminar.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.